Tribunal: TJDFT
Processo: 0735887-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.

2. A nomeação de curador provisório, nos termos do art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não é medida impositiva e se justifica diante de situação de “justificada urgência”, com o fim de possibilitar a prática de determinados atos da vida civil.

3. No caso em exame, para além do fato de a agravante não haver demonstrado a necessidade de interdição de sua genitora, tampouco restou comprovado, de pronto, a urgência na nomeação de curador provisório, razão pela qual revela-se prudente aguardar a instrução processual nos autos principais, antes de se autorizar a adoção de medidas excepcionais e possivelmente gravosas.

4. Recurso conhecido e não provido.